Tribunal: TJSP
Processo: 2145916-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência interna. Prevenção da 27a Câmara de Direito Privado, a quem distribuído primeiro recurso em feito conexo. Art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.